Tribunal: TJMT
Processo: 0003034-07.2020.8.11.0064
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003034-07.2020.8.11.0064
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOAO VITOR DIAS MACHADO - CPF: 061.705.881-44 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), HERICK JUNIOR ALVES NARCIZO - CPF: 057.431.311-71 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLAUDENIR DOS SANTOS - CPF: 004.986.651-60 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO –

ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO

DO RECURSO DE APELAÇÃO
–
ANÁLISE DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
– OMISSÃO EVIDENCIADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E
PARCIALMENTE
PROVIDOS –
ACÓRDÃO MANTIDO -
OMISSÃO CORRIGIDA
.

Dá-se conhecimento aos embargos declaratórios interpostos com escopo de corrigir omissão contida no acórdão no tocante ao pedido subsidiário
para análise dos
fundamentos lançados na sentença que considerou em desfavor do réu as consequências do crime
.

Embargos conhecidos
,

parcialmente
providos
apenas para suprir a omissão, sem modificação do resultado final do acórdão
.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: - JOÃO VITOR DIAS MACHADO E HERICK JUNIOR ALVES NARCIZO

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração

interposto por
JOAO
VITOR DIAS MACHADO e
HERICK
JUNIOR ALVES NARCIZO
,
no recurso de Apelação Criminal n. 0003034-07.2020.8.11.0064,
assim ementado:

"
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS QUE SE MOSTRAM DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS – 2. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – NÃO CARACTERIZADO – 3. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA - ACOLHIMENTO –
RECURSO .

Escorreita a valoração negativa da culpabilidade que referiu à forma de atuação do agente durante a prática do crime de roubo, tendo considerado a violência psicológica desnecessária, tratando-se de vítima deficiente e que se encontravam atemorizadas pelas ameaças e pela violência exercida.

Não prospera o reconhecimento da participação de menor importância, com aplicação da respectiva causa de diminuição de pena (art. 29, §1.o do CP), na hipótese em que o conjunto probatório demonstra a efetiva coautoria do apelante, com divisão de tarefas entre os envolvidos, sendo a sua atuação decisiva para a consumação do crime de roubo duplamente majorado.

Na fixação da pena de multa o sentenciante deve guardar a devida proporcionalidade com a pena corpórea, caso contrário imperiosa se torna o redimensionamento por esta e. Corte de Justiça.

5.

Recurso parcialmente provido.”

Busca
m
aclarar suposta omissão do acórdão embargado no tocante à
“
apreciação da
circunstâncias referente
às consequências do crime e, posteriormente, reconhecida a inidoneidade de sua valoração”
.
(Id.
148776155).

Requer
em
ao final
,
o provimento dos presentes embargos de declaração para que seja sanada a apontada omissão.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento virtual.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

Nas razões apresentadas, conforme relatado, buscam o embargante aclarar omissão no acórdão
que deixou de analisar o pedido para extirpar a negativação realizada na sentença em relação às consequências do crime
.

Como cediço, constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão (artigo 619, CPP).

Os embargos de declaração destinam-se tão somente a esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais, de forma que o manejo do recurso está condicionado à presença de obscuridade, contradição
ou omissão
no julgado e, se assim é verificado, deve-se impor o seu acolhimento.

Configura-se omissão quando os julgadores deixam de se pronunciar sobre questão essencial ao julgamento da lide, com implicação no direito reclamado.

Desse modo, ao se analisar o acórdão recorrido,
realmente verifica-se a omissão elencada
, motivo pelo qual passo ao reexame do pedido
em relação à alegada ausência de fundamentação para a negativação das
consequências do delito
.

Para negativar as consequências do delito o magistrado assim fundamentou:

“
Consequências –
A meu ver transcendem da normalidade e devem ser valoradas de forma negativa em desfavor do réu, pois apesar do prejuízo das vítimas ser inerente ao tipo penal, entendo que neste caso em específico a vítima suportou um grande prejuízo de aproximadamente R$ 144.582,00 (cento e quarenta e quatro mil e oitenta e dois reais), já que o caminhão, os semirreboques e a carga de cimento não foram
recuperadas
.”

Ao valorar negativamente a circunstância judicial de consequências do crime, o douto sentenciante se valeu do fato de que a vítima sofreu considerável prejuízo que ficou estimado nos autos em
R$ 144.582,00 (cento e quarenta e quatro mil e oitenta e dois reais).

Ainda que a perda patrimonial seja implicação lógica dos crimes de roubo, tenho que o considerável prejuízo causado à vítima em virtude da subtração constante da denúncia, na hipótese dos autos, autoriza a valoração negativa das consequências do crime.

Nesse sentido:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREJUÍZO EXPRESSIVO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. MOTIVAÇÃO CONCRETA. PRETENSÃO DE ABRANDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito. 2. No que concerne à
vetorial consequências
do crime, é cediço que a avaliação negativa do resultado da ação do agente somente se mostra escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. 3. É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a diminuição do patrimônio da vítima é circunstância inerente à prática de crimes contra o patrimônio, dos quais a apropriação indébita é espécie, de modo que a não restituição integral dos bens apropriados, por si só, não se presta a amparar a exasperação da pena-base. 4. Por outro lado, esta Corte Superior admite a exasperação da pena-base, mediante a valoração negativa da moduladora consequências do crime, nas hipóteses em que o prejuízo suportado pela vítima se revelar expressivo, ultrapassando o inerente ao tipo penal. 5. In
casu
,
conforme assentado pelas instâncias ordinárias, a vítima suportou um prejuízo patrimonial de R$ 39.887,39, valor que não foi restituído pelo réu ou, de qualquer forma, recuperado (e-STJ fl. 3042), evidenciando um prejuízo excessivo, que extrapola aquele próprio do tipo penal
(apropriação indébita), apto a justificar a mensuração negativa das consequências do crime
. 6. É imprescindível, para a fixação de regime mais gravoso, a apresentação de motivação concreta, fundada na reincidência, nas circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, ou na gravidade concreta do delito, evidenciada esta última pelo modus operandi que desborde dos elementos normais do tipo penal violado. Precedentes. (...)”
(
AgRg
no
AREsp
1916809/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021,
DJe
20/09/2021)

“
EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS - ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO] - SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA PENA-BASE E AUSÊNCIA DE PROVAS DE USO DE ARMA DE FOGO – PEDIDO PARA REDIMENSIONAMENTO DA PENA – RECURSO MINISTERIAL – RECONHECIMENTO DA RESTRIÇÃO DE LIBERDADE – PEDIDO DE EXASPERAÇÃO DA PENA – RECURSO DA DEFESA – DUAS OU MAIS CAUSAS DE AUMENTO – UTILIZAÇÃO DO CONCURSO DE PESSOAS NA PRIMEIRA FASE – POSSIBILIDADE – ENUNCIADO 32 DO TJMT – CONSEQUENCIAS DO CRIME – DETERIORAÇÃO DO VEÍCULO PELO APELANTE – PREJUÍZO PATRIMONIAL – JUSTIFICAÇÃO – JULGADO DO TJMT – AUMENTO DA PENA – DESPROPORCIONALIDADE – ADOÇÃO DA FRAÇÃO PARADIGMA 1/6 – REDIMENSIONAMENTO – RESTRIÇÃO DE LIBERDADE – 7 MINUTOS – MAIOR GRAVIDADE NÃO EVIDENCIADA – EMPREGO DE ARMA DE FOGO – DEPOIMENTO DA VÍTIMA – FALTA DE APREENSÃO OU PERÍCIA – NÃO DESQUALIFICA O ROUBO – ENTENDIMENTO DO TJMT – CAUSA DE AUMENTO MANTIDA – RECURSO DA DEFESA PROVIDO PARCIALMENTE PARA REDIMENSIONAR A PENA. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas [concurso de pessoas] na primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial desfavorável e a outra [uso de arma de fogo] na terceira fase da dosimetria (TJMT, Enunciado Criminal n° 32).

Os prejuízos patrimoniais “podem ser usados para negativar as consequências do crime quando o dano causado se mostrar exacerbado, transcendendo o comum dos casos do tipo penal [...]” (TJMT, N.U 0000570-49.2020.8.11.0051).

O aumento da pena-base em um ano e 6 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, por duas circunstâncias, afigura-se exacerbada, segundo entendimento do c. STJ, que elege a fração de aumento de 1/6 - um sexto – para cada vetorial negativo (HC no 505.435/SP;
AgRg
no HC no 600.179/SP), admitindo-se elevação superior apenas mediante fundamentação concreta (HC no 488.097/SC).

A falta de apreensão ou de perícia na arma de fogo utilizada não desqualifica o roubo, de modo que “incumbe à defesa o ônus de comprovar a alegação de que o roubo foi cometido com o uso de simulacro”, o que não ocorreu no caso (TJMT, AP N.U 0013165-10.2020.8.11.0042).” (N.U 1011598-87.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022,
Publicado
no DJE 27/10/2022)

Logo, correta a negativação das consequências do crime não havendo o que ser mo
dificado no julgado a esse respeito.

Ante o exposto, conheço e acolho parcialmente os
aclaratórios
, somente para
corrigir a omissão existente no julgado em relação à
negativação da circunstância judicial das consequências do crime
,

porém, sem modificação no resultado final do julgado,
mantendo incólume o acórdão.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022